Tribunal: STF
Processo: HC 113569
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTARIZADO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA. EXTENSÃO DA ORDEM AOS CORRÉUS (ART. 580 DO CPP). 



    1. Os fundamentos utilizados revelam-se inidôneos para manter a segregação cautelar dos pacientes, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão foi tomada tão somente à consideração de que os pacientes não possuem residência fixa no distrito da culpa e no risco de aplicação do art. 366 do CPP, por não terem defensores constituídos. Este Tribunal firmou o entendimento no sentido de que o simples fato de o acusado não residir no distrito da culpa não justifica, por si só, a decretação da prisão preventiva. Precedentes. Atualmente, todos os acusados possuem advogados constituídos naqueles autos, fato que também enfraquece a preocupação exposta no decreto prisional.



    2. Habeas corpus concedido, com a extensão da ordem aos demais corréus, nos termos do art. 580 do CPP.